Tribunal: STF
Processo: AI 291792
Classe: AI
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-02-06
Data de publicação: 2001-02-06

Ementa:
EMENTA: Correção monetária. Cédula rural. Matéria
Infraconstitucional. Ofensa indireta à CF. Fundamentos da decisão
agravada não afastados pelo agravante. Questão suscitada não
examinada no acórdão recorrido e nos embargos de declaração.  O § 3º
do art. 192 não é auto-aplicável. Precedente. Regimental não
provido.